Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-45.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-45.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (EMBARGADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), INES DE MIRANDA - CPF: 844.985.289-72 (EMBARGADO), EZIDIO MAIA (EMBARGANTE), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ANSELMO BEDIN (EMBARGANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), SIDNEY RAINIERI (EMBARGANTE), ANDRE SOARES (EMBARGANTE), ANANIAS PINHEIRO (EMBARGANTE), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (EMBARGANTE), JORGE SALFASTEIN (EMBARGANTE), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (EMBARGANTE), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (EMBARGANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (EMBARGANTE), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (EMBARGANTE), MARLENE ALVES ALVES - CPF: 012.010.129-70 (EMBARGANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (EMBARGANTE), Reus Inominados Citados por Edital (EMBARGANTE), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (EMBARGANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES - CPF: 025.967.596-24 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CRISTINA GONCALVES BRAGA - CPF: 060.079.641-83 (EMBARGANTE), WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS - CPF: 700.468.091-63 (EMBARGANTE), ANANIAS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO BEDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIDIO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SALFASTEIN (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RAINIERI (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001681-45.2013.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE – POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER TERRA DEVOLUTA - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA TERRA - INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001681-45.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: MARLENE ALVES ALVES, EDVALDO VENANCIO BARROS, CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES, DANIELLE CRISTINA GONCALVES BRAGA, WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS

EMBARGADO: GILBERTO DE MIRANDA, INES DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de opostos por
MARLENE ALVES ALVES e outros,
contra acórdão proferido no RAC
0001681-45.2013.8.11.0041
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE – POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER TERRA DEVOLUTA - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA TERRA - INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO ESBULHO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

Para ser tida como terra devoluta, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de terra devoluta do Estado, porquanto provada a propriedade de particular.

Se o imóvel esbulhado não é terra devoluta e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em posse justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos”.

Sustentam omissão e contradição no acórdão que deixou de enfrentar a tese de que os embargados são meros detentores da área, jamais posseiros.

Dizem que a área em litígio pertence à União Federal, que nunca foi explorada economicamente pelos embargados, além de que os embargantes ocupam o referido espaço físico enquanto destinatários de programa agrário.

Afirmam que o embargado Gilberto, inclusive, compôs com o MST a ocupação da área na tentativa de forçar a negociação com o INCRA.

Aduzem que os embargados juntaram outras Matrículas na tentativa de confundir o juízo a quo, a fim de parecer que se trata da mesma área da Gleba Macaco, ora em litígio.

Postulam sejam apreciadas as questões consideradas como omissas e contraditórias, a fim de julgar procedente o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001681-45.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargantes pretendem, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e contradição na análise de pontos do apelo que, se enfrentados, culminariam na reforma da sentença apelada
.

Ocorre que o acórdão não se ressente dos alegados vícios.

O acórdão está centrado justamente no enfrentamento da presença ou não, dos
requisitos à procedência da presente ação de reintegração de posse interposta pelo embargado Gilberto de Miranda e Outra, sobre as Fazendas União I, com 2.450,5226hectares e II com 4.009,0452ha, localizadas no Município de União do Sul-MT, objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos apelantes no ano de
2011.

Sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, as questões consideradas omissas e contraditórias, foram o fio condutor de todo raciocínio lógico desenvolvido no acordão recorrido que concluiu pela manutenção da sentença.

Acerca da comprovação do exercício anterior da posse pelo embargado, ponderou-se que
“os documentos anexados a inicial, depoimentos das testemunhas, bem como o relatório da inspeção judicial, não deixam dúvidas que a posse era exercida pelo requerente antes da invasão”,
além de que

“
por ocasião da inspeção judicial realizada em 05-04-2013, ou seja, praticamente dois anos após a ocupação pelos apelantes, as constatações são do momento em que fora realizada e não no momento do esbulho ocorrido em agosto de 2011”.

De igual modo, no que tange ao argumento de que a área pertence à União restou afastado, porque
“não encontra ressonância no processo, ao contrário, os Apelados provaram ser os titulares do domínio do imóvel representado pelos títulos definitivos expedidos pelo Incra de número 00570 e 004699, resultantes do processo licitatório 21545.003589/89-93 e 21545.003590/84-72, do projeto de Colonização Fundiária denominado Cuiabá”.

O argumento de que o embargado se utilizou de matrículas de outras propriedades,
a fim de parecer que se trata da mesma área da Gleba Macaco, não se sustenta frente ao amplo acervo probatório, notadamente no caso em que a área objeto de posse foi objeto de inspeção judicial
(id 105697624 - Pág. 121).

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou erro material capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022